Tribunal: TJSP
Processo: 1041096-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Coisa julgada material – Inexistência – Improcedência das lides secundárias pela sentença na ação de indenização – Afastamento pelo Acórdão da improcedência, reconhecendo a impossibilidade das denunciações da lide, diante da relação de consumo - O julgamento se afere por todo seu conteúdo e não somente pelo que consta da parte final do decisum, pois o "dispositivo"

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Coisa julgada material – Inexistência – Improcedência das lides secundárias pela sentença na ação de indenização – Afastamento pelo Acórdão da improcedência, reconhecendo a impossibilidade das denunciações da lide, diante da relação de consumo - O julgamento se afere por todo seu conteúdo e não somente pelo que consta da parte final do decisum, pois o "dispositivo" é a decisão da causa, e houve, na verdade, o afastamento do julgamento de mérito em relação às denunciações das lides, por terem sido inadmitidas pelo Acórdão, pela ação principal fundar-se em relação de consumo – Falta de comunicação imediata à Seguradora do sinistro – Inexistência de prova de que o autor tenha agido com dolo ou má-fé ao não comunicar imediatamente à Seguradora o acidente, e nem acerca de agravamento do prejuízo para a Seguradora pela omissão, pelo acidente ter se consumado de imediato, e nada poderia fazer para evitar ou minorar seus efeitos - Valor do reembolso que deve observar os termos contratuais, notadamente quanto a retenção da franquia obrigatória - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1041096-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SWISS RE
CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A., é apelado HOTEL E PARQUE
DE ESQUI SÃO ROQUE LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Luiz Eduardo Rodrigues de Moraes.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041096-08.2019.8.26.0100 - São Paulo 2/9
.
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1041096-08.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo (15a Vara Cível Central)
Apelante:
Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.
Apelado:
Hotel e Parque de Esqui São Roque Ltda.
Juiz:
Fernando Antonio Tasso
Voto n. 20.014
EMENTA: AÇÃO REGRESSIVA Seguro Coisa julgada
material Inexistência Improcedência das lides secundárias
pela sentença na ação de indenização Afastamento pelo
Acórdão da improcedência, reconhecendo a impossibilidade
das denunciações da lide, diante da relação de consumo - O
julgamento se afere por todo seu conteúdo e não somente pelo
que consta da parte final do decisum, pois o "dispositivo" é a
decisão da causa, e houve, na verdade, o afastamento do
julgamento de mérito em relação às denunciações das lides, por
terem sido inadmitidas pelo Acórdão, pela ação principal
fundar-se em relação de consumo Falta de comunicação
imediata à Seguradora do sinistro Inexistência de prova de
que o autor tenha agido com dolo ou má-fé ao não comunicar
imediatamente à Seguradora o acidente, e nem acerca de
agravamento do prejuízo para a Seguradora pela omissão, pelo
acidente ter se consumado de imediato, e nada poderia fazer
para evitar ou minorar seus efeitos - Valor do reembolso que
deve observar os termos contratuais, notadamente quanto a
retenção da franquia obrigatória - Recurso provido em parte.
Trata-se de ação regressiva de indenização, alegando o
Hotel autor, titular de apólice de seguro da requerida, vigente até
22/06/2000, que, em virtude do acidente ocorrido em suas dependências
em 01/11/1999, foi condenado ao pagamento de indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041096-08.2019.8.26.0100 - São Paulo 3/9
materiais e moral, nos autos dos processos ns. 002.01.028472-9,
002.01.028471-2 e 000.01.087468-5, havendo denunciação das lides à
seguradora requerida, que, contudo, foram julgadas improcedentes em
função da relação de consumo, operando-se o trânsito em julgado em
05/05/2018, e iniciado o cumprimento de sentença (processo n.
0095462-48.2018.8.26.0100), as partes firmaram acordo para o pagamento
parcelado do débito de R$ 504.053,88, razão pela qual requer seja a
requerida condenada ao ressarcimento da quantia paga, nos termos da
apólice firmada, a título de danos pessoais e/ou materiais, que totalizam R$
254.265,00, acrescidos de correção monetária e juros legais.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar a requerida a reembolsar ao autor o valor
de R$ 254.265,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP
desde a data do desembolso e acrescido de juros legais da citação, arcando
ainda com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 154/156).
A requerida apelou afirmando que houve a ocorrência
da coisa julgada material, uma vez que as denunciações das lides, efetuadas
pelo autor, em relação à requerida, foram julgadas improcedentes,
reconhecendo a perda do direito ao reembolso da cobertura securitária, não
havendo alteração do dispositivo de improcedência em sede recursal,
operando-se o trânsito em julgado e, por isso, é impossível sua
modificação, sob pena de ofensa à coisa julgada, além disso, sustentou que
o autor perdeu o direito de ressarcimento, porque descumpriu a cláusula
contratual que impõe a comunicação imediata à seguradora acerca de
ocorrências que possam gerar a responsabilização, requerendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041096-08.2019.8.26.0100 - São Paulo 4/9
improcedência da ação e, subsidiariamente, que sobre o valor a ser
indenizado seja deduzido a franquia existente na apólice (fls. 166/189).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 198/213).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 220).
É o Relatório.
Trata-se de ação regressiva, com fundamento na
apólice de seguro firmada entre as partes, em que pleiteia o autor ser
ressarcido pela requerida, quanto aos valores pagos a título de indenização
por danos materiais, em razão da condenação sofrida em ação proposta por
usuários de seus serviços.
Pelo conteúdo dos autos observa-se que não há
divergência entre as partes sobre a ocorrência do sinistro e a respectiva
cobertura pelo seguro contratado.
Cinge-se a controvérsia quanto à perda do direito
regressivo pela não comunicação à Seguradora do sinistro desde logo, pela
coisa julgada material pelo dispositivo da sentença ter reconhecido a
improcedência em relação às lides secundárias e o desconto da franquia
obrigatória.
Em conformidade com o art. 502 do CPC "denomina-
se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso", e pelo art. 503 do CPC "a
decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041096-08.2019.8.26.0100 - São Paulo 5/9
limites da questão principal expressamente decidida".
É clássica a lição de Moacyr Amaral Santos1 no
sentido de que a eficácia de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa
julgada material, que atribui à sentença força de lei nos limites da lide e das
questões decididas, leva à afirmação de que a coisa julgada material se
projeta para o futuro, "fazendo-se inviolável, no mesmo ou em outro
processo, relativo a mesma lide".
Nesta linha de pensamento argumenta Chiovenda”2
que a obrigatoriedade da coisa julgada se endereça ao juiz dos processos
vindouros, assim, "por certo, às partes nos futuros processos é possível
alegar e provar o julgado anterior para excluir um novo", é a chamada
exceptio rei iudicatae, aduzindo que "a mais dessa função, que se diz
negativa, da coisa julgada e que sobressai nas origens do instituto (como
consequência do princípio da consumação processual), pode a coisa
julgada incluir uma função positiva, a saber, quando constrange o juiz a
reconhecer a existência do julgado em todas as suas decisões sobre
demandas que o pressuponham".
1 SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a ed. Vol. IV. São Paulo:
Forense, 1976, p. 482.
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. V. I. N. 119. São Paulo: Saraiva,
1942, p.528-9.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041096-08.2019.8.26.0100 - São Paulo 6/9
Preleciona Liebman3 que: "desde a célebre monografia
de Keller, é corrente a afirmação de que a autoridade da coisa julgada já
não tem só uma função negativa (consumação da ação), mas também e
sobretudo uma positiva, 'enquanto obriga o juiz a reconhecer a existência
do julgado em todas as suas decisões sobre demandas que pressuponham o
julgado'".
A sentença que condenou o autor a indenizar pelo
acidente ocorrido em seu equipamento de lazer, julgou improcedentes as
lides secundárias, nos três processos reunidos, entre o Bradesco e o IRB
(fls.35/48), como verifica-se às fls. 46, sob o fundamento de não ter a
Segurada comunicado à Seguradora o acidente, "motivo pelo qual perdeu o
direito à indenização (cláusula 5a - fls. 236 e 10a do contrato firmado).
Porém, o V. Acórdão, diante da apelação interposta
pelo Hotel, alterou o fundamento, e, ainda que não explicitamente, afastou
a improcedência quanto ao dever da Seguradora indenizar, pois reconheceu
a impossibilidade da denunciação da lide diante da relação de consumo,
por entender adequado o chamamento ao processo, resultando na extinção
das lides secundárias sem resolução do mérito, como deflui do trecho a
seguir transcrito: "com relação ao requerimento de procedência das
denunciações às lides, a mesma não deve prosperar, visto que a mesma
contraria o princípio da facilitação da defesa do consumidor, estende a lide
e atrasa a entrega do provimento jurisdicional. Ao contrário do
chamamento que amplia a lide, a denunciação induz ao processamento de
duas lides diversas. Por tal razão o legislador (art. 88 do CDC) vedou a
3 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. 3a ed. Rio de Janeiro: 1984, p.58.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041096-08.2019.8.26.0100 - São Paulo 7/9
aplicação do instituto nas lides consumeristas, como é o caso dos presentes
autos, ficando mantida a decisão apelada".
O julgamento se afere por todo seu conteúdo e não
somente pelo que consta da parte final do decisum, pois o "dispositivo" é a
decisão da causa, e houve o afastamento do julgamento de mérito em
relação às denunciações das lides, por terem sido inadmitidas pelo
Acórdão, pela ação principal fundar-se em relação de consumo.
Nesse mesmo sentido, ao não conhecer do Recurso
Especial, o STJ manteve o entendimento do V. Acórdão, quanto a
incidência do CDC em relação ao acidente pelo fato do serviço, ratificando
a aplicação do art. 88 do CDC ao caso no que diz respeito à
inadmissibilidade das denunciações das lides (fls.70/73).
Inexiste, quanto às lides secundárias, decisão de
mérito, e, consequentemente, coisa julgada material.
No que diz respeito ao ressarcimento, sustenta a
apelante que o autor descumpriu a cláusula 5a do contrato de seguro, razão
pela qual perdeu o direito à cobertura, nos termos da cláusula 10, alínea 'b'.
A respeito da necessidade de comunicação imediata
pelo segurado, tão logo tome conhecimento da ocorrência do sinistro, ao
segurador, e seus efeitos, é clássica a lição de Carvalho Santos4,
comentando o art. 1.457 do Código Civil de 1916, no sentido de que a
primeira obrigação do segurado "é dar o competente aviso da verificação
4 SANTOS, João Manuel de Carvalho, Código Civil Brasileiro Interpretado. Vol. XIX. 12a ed.. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1988, p. 350.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041096-08.2019.8.26.0100 - São Paulo 8/9
do sinistro à Companhia", mas acrescenta em seguida: "não quer isso dizer,
entretanto, que a Companhia possa recusar pagar a indenização devida,
pelo simples fato do segurado não ter cumprido essa obrigação. A sua
responsabilidade, de acordo com os princípios gerais de direito, surgirá no
caso de dolo ou culpa, sempre que dele dependerem providências que
evitem maiores prejuízos ao segurador, sem que as tenha tomado". Aduz o
I. Desembargador Ênio Santarelli Zuliani5 que: "a recusa poderá ser justa
quando a seguradora provar que a intempestiva participação prejudicou a
necessária investigação sobre circunstâncias do evento, permitindo
manobras tendentes a encobrir e eliminar vestígios de agravamento de
riscos". Não destoa o entendimento do Desembargador Claudio Luiz
Bueno de Godoy6 no sentido de que: “omitido o aviso do sinistro, não
haverá a automática perda do direito ao recebimento do valor segurado,
senão quando demonstrado pelo segurador que, por isso, foi-lhe retirada
factível oportunidade de evitar ou atenuar os efeitos do evento e, assim,
minorar o importe do seguro a ser pago”.
No caso, inexiste prova de que o autor tenha agido
com dolo ou má-fé ao não comunicar imediatamente à Seguradora o
acidente, e nem acerca de agravamento do prejuízo para a Seguradora pela
omissão, pelo acidente ter se consumado de imediato, e nada poderia fazer
para evitar ou minorar seus efeitos.
Por fim, quanto ao valor do reembolso, procede a
pretensão recursal para que se observe os termos contratuais, notadamente
quanto a retenção da franquia obrigatória.
5 ZULIANI, Ênio Santarelli. Comentários ao Código Civil: Direito Privado Contemporâneo. Coord.
Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Saraiva Jur. 2019 p. 1147.
6 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Código Civil Comentado. Cesar Peluso (coord.). Barueri, São Paulo:
Manole, 2018. p.773.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041096-08.2019.8.26.0100 - São Paulo 9/9
Inexistiu violação os arts. 5o, XXXVI da Constituição
Federal e 502 a 506 do CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, majorando-se em 5% os honorários devidos pela requerida,
pelo provimento apenas parcial do recurso, consoante o disposto no § 11
do art. 85 do CPC, arcando o autor com honorários advocatícios de 10%
sobre o montante da franquia a ser descontada (art 85, § 1o, CPC), rateando-
se as despesas do processo de forma proporcional ao que sucumbiram, (art.
86 do CPC).
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica